Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706984-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, NATALIA REIS DOEDERLEIN, D. D. L. F., AURELIO SOUZA DA CRUZ, FRANCIANE CAETANO REIS DE FREITAS, M. C. C. F. C., CRISTIANO CAETANO REIS DE FREITAS, CAMILLE LOPES DE CARVALHO REIS DE FREITAS, M. C. L. D. F., J. C. L. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, NATALIA REIS DOEDERLEIN, AURELIO SOUZA DA CRUZ, FRANCIANE CAETANO REIS DE FREITAS, CRISTIANO CAETANO REIS DE FREITAS, CAMILLE LOPES DE CARVALHO REIS DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão não afasta a dos tratados internacionais em que o Brasil consta como signatário, a exemplo da Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e de Montreal). As normas em comento não excluem umas às outras. O diálogo das fontes permite, contudo, que, em determinados assuntos, uma norma seja aplicada em detrimento da outra, em razão do critério da especialidade. 2. As empresas de transporte aéreo de passageiros respondem objetivamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços. 3. A ausência de informação prévia aos passageiros acerca do cancelamento de voo, bem como a falta de assistência com alimentação, transporte e hospedagem, são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, sendo devida a indenização por danos morais. 4. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, para fins da sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, tem prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.” 5. A limitação indenizatória imposta pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal se restringe à indenização por danos materiais em caso de extravio de bagagem, cujo limite encontra previsão no art. 22 da Convenção de Varsóvia, e não alcança a reparação por dano moral. 6. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. 7. Dano moral: R$ 7.000,00 (autores crianças) e de R$ 6.000,00 (autores adultos). 8. Apelação desprovida. No especial a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489 § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 186, 187, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, argumentando, em ligeira síntese, que não há nos autos qualquer elemento apto a caracterizar eventual dano extrapatrimonial que os recorridos tivessem experimentado, tampouco de que os fatos descritos ultrapassassem o simples inadimplemento contatual. Argumenta, também, que a condenação pelos danos morais restou estabelecida em patamar exacerbado, com finalidade punitiva, vedada pela Convenção de Montreal que no seu entender seria aplicável à espécie. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo e demostrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, alega ofensa aos artigos 5o, XXXV, LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos recursos, sob o fundamento de que a crise econômica desencadeada pela pandemia do Corona vírus atinge especialmente sua atividade econômica. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, bem assim em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019 e o AgInt no REsp 1859207/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020. Ademais, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a não caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1602153/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020; e STF – Pet 8771 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PJ-e 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029